Tribunal: TJSP
Processo: 2156645-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas, dano e crimes do Estatuto do Desarmamento – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória, desarrazoada –

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas, dano e crimes do Estatuto do Desarmamento – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória, desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar – Guia de recolhimento expedida e encaminhada ao Juízo competente – Recurso de apelação já distribuído a este Tribunal – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.